Tribunal: TJDFT
Processo: 0032868-83.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA PELA EXTINTA AGEFIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS PARA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 180 DIAS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO CRÉDITO NA DÍVIDA ATIVA. PREVISÃO DO ARTIGO 2o, § 3o, DA LEI 6.830/80. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da prescrição tem o condão de sepultar situações jurídicas que não foram exercidas dentro do lapso de tempo previamente definido em lei.
2. No campo do direito público, a prescrição funciona como fator de estabilidade das relações dos administrados com a Administração Pública, tornando-as irreversíveis e intocáveis.
3. Na espécie, considerando que o prazo prescricional é de cinco anos (artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932) e que o processo administrativo demorou acima desse lapso temporal para ser concluído, deve ser reconhecida a prescrição da multa aplicada, o que invalida a pretensão executória.
4. Não prospera o argumento do Distrito Federal de que o decurso do prazo prescricional foi obstado pela suspensão prevista no artigo 2o, § 3o, da Lei 6.830/80, porquanto, no caso dos autos, a prescrição ocorreu antes mesmo da inscrição do crédito na dívida ativa.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.